Tribunal: STF
Processo: RE 1270298
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: A petição do apelo extremo não impugna o único fundamento do acórdão recorrido, limitando-se a tratar de questão absolutamente estranha àquela que deu suporte ao ato decisório.
    Essa incoincidência temática – que se evidencia pela ocorrência de divergência entre as razões em que se apoia a petição recursal – possibilidade de converter os períodos de férias/licenças-prêmio não gozadas em indenização – e o fundamento que dá suporte à matéria efetivamente versada na decisão questionada – inviabilidade do fracionamento, em diversas demandas, de pleitos relativos à referida indenização – configura hipótese de divórcio ideológico, circunstância essa que inviabiliza a exata compreensão do pleito deduzido pela parte recorrente, impedindo, desse modo, o acolhimento do recurso por ela interposto.
    Cabe assinalar, por necessário, que a ocorrência de divórcio ideológico tem levado a jurisprudência do Supremo Tribuna Federal a repelir petições recursais – mesmo aquelas veiculadoras de recurso extraordinário – que tenham incidido nesse vício de ordem lógico-formal (RTJ 164/784-785, Red. p/ o acórdão Min. CELSO DE MELLO – RE 122.472/DF, Rel. Min. MOREIRA ALVES – AI 145.651-AgR/PR, Rel. Min. CELSO DE MELLO – AI 165.769/MG, Rel. Min. FRANCISCO REZEK).
    Sendo assim, e em face das razões expostas, não conheço do recurso extraordinário, por manifestamente inadmissível (CPC, art. 932, III).
    Majoro, ainda, em 10% (dez por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, a verba honorária anteriormente arbitrada nestes autos, observados os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º desse mesmo art. 85 do referido estatuto processual civil e considerada a orientação que culminou por prevalecer no Plenário desta Suprema Corte no julgamento da AO 2.063- -AgR/CE, Red. p/ o acórdão Min. LUIZ FUX.
    2. Defiro o pretendido benefício da gratuidade, tendo em vista a afirmação feita pela parte ora recorrente, nos termos e para os fins a que se refere a legislação processual (CPC, arts. 98 e 99, “caput” e §§ 3º e 4º, c/c o art. 21, XIX, do RISTF), circunstância essa que não a exonerará, em virtude de tal condição, da responsabilidade pelas despesas processuais e pela verba honorária decorrentes de sua sucumbência (CPC, art. 98, § 2º), ressalvando-se-lhe, no entanto, quanto a tais encargos financeiros, a aplicabilidade do que se contém no § 3º do art. 98 desse mesmo estatuto processual civil.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de junho de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator